Tribunal: STF
Processo: RE 1248310
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.03.2020. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DE AUTARQUIA MUNICIPAL. REMOÇÃO DE OFÍCIO. PRETENSÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. LICENÇA-PRÊMIO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. TEMA 424. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A discussão referente ao processamento da remoção de ofício de servidora pública e aos critérios utilizados pela Administração Pública para a concessão de licença-prêmio, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF.



    3. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o ARE 639.228-RG, Rel. Ministro Cezar Peluso, DJe 31.08.2011, (Tema 424), reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em virtude do indeferimento de produção de prova, por se tratar de matéria infraconstitucional. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve na instância de origem prévia fixação de honorários.